Tribunal: TJDFT
Processo: 0711940-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. 24H. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos casos de urgência ou emergência, o prazo máximo de carência é de 24h (alínea “c” do inciso V do art. 12 da Lei 9.656/98). Na hipótese, embora não haja no laudo médico originário expressa menção a urgência/emergência, fato é que do que narrado e do que mais constante dos autos mais do que bem definida a urgência/emergência do caso.
2. Nada a reparar quanto ao reconhecimento do dano moral: paciente portadora de câncer, volumosa ascite abdominal (acúmulo de líquidos), febre persistente, além de outros sintomas que deterioravam ainda mais sua saúde debilitada. E a recusa da operadora colide com o princípio da dignidade humana, bem como com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, visto que a finalidade contratual seguramente é a preservação e a recuperação da saúde dos segurados. Ademais, a delicada situação em que se encontrava a requerente evidencia o agravamento de sua condição de dor e abalo psicológico, com prejuízos à saúde já debilitada.
3. Igualmente nenhum reparo ao valor fixado em sentença (R$ 4.000,00 – quatro mil reais), que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa, nem ínfimo a tornar insuficiente a reparação, bem observado o caráter satisfatório e pedagógico da reparação, nada a prover no sentido.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.